Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015441-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA GOMES BORGES DESPACHO Defiro o prazo adicional de 10 (dez) dias úteis, consoante requerido no ID 78149107, para que a parte recorrente se manifeste acerca da realização de acordo com a parte recorrida. Igualmente, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78149107. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024